Tribunal: STF
Processo: ARE 1408057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. CABÍVEL A DESINCORPORAÇÃO. REQUISITOS PARA A REFORMA MILITAR NÃO CONSTATADOS. TRATAMENTO MÉDICO ASSEGURADO. SEM DIREITO A REMUNERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido em face da União para determinar que a ré mantenha o autor na condição de adido à Organização Militar, para fins específicos de tratamento médico, rejeitando o pedido de reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediado, ou, caso não fosse esse o entendimento, correspondente ao posto que ocupava, além da concessão de auxílio-invalidez.



    2. Militar incorporado ao SAM em 12.2.2007, no Corpo de Fuzileiros Navais, submetido, em 13.3.2012, a inspeção de saúde, sendo julgado incapaz para o SAM, por sofrer de "Transtorno dissociativo (de conversão) não especificado" (CID 10 F44.9), doença sem relação de causa e efeito com o serviço, não considerado inválido e não necessitando de internação, assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, sendo, a seguir, desincorporado do SAM em 28.5.2012.



    3. De acordo com o Regulamento da Lei do Serviço Militar (Decreto nº 57.654/1966) a desincorporação constitui uma das maneiras de interrupção do serviço ativo das Forças Armadas, havendo expressa previsão de desincorporação para o militar que em razão de moléstia que o torne definitivamente incapaz para o Serviço Militar (art. 138 e art. 140, 2, § 2º).



    4. Possuindo o militar vínculo de cunho temporário e precário, é legítimo o desligamento a qualquer tempo, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, por conveniência do serviço, ou por conclusão do tempo de serviço, sem direito a reincorporação ou reforma, salvo na hipótese do militar sem estabilidade comprovar incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho.



    5. A Lei nº 6.880/80 disciplina o regime jurídico aplicável à reforma, em seus artigos 106, 108, 109, 110 e 111, e, nas hipóteses de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço (inc. VI do art. 108), somente previu o direito à reforma aos militares com estabilidade assegurada e julgados definitivamente incapazes para o serviço militar, ou àqueles considerados inválidos para todo e qualquer trabalho, inclusive na vida civil, enquadrando-se, nesse último caso, os militares temporários (art. 111).



    6. Para fazer jus à reforma, não basta que a doença se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 108 do Estatuto dos Militares e surja durante a atuação nas Forças Armadas; é necessário que se demonstre a incapacidade definitiva do militar, ou, no caso do militar temporário acometido de doença ou que tenha sofrido acidente sem relação de causa e efeito com o serviço castrense, a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.



    7. Realizadas perícias médicas, concluiu a Perita da especialidade médica de reumatologia que o autor padece de "líquen plano, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, esteatose hepática, transtorno de personalidade esquizoide, mialgia difusa e cervicolombalgia de origem mecânica", existindo incapacidade pelas patologias metabólicas e clínicas para "toda e qualquer atividade que demande esforços físicos e equilíbrio emocional e psíquico", e, do ponto de vista dessa especialidade médica, o periciado é capaz para os atos da vida civil.



    8. Em seu laudo, o Perito psiquiatra concluiu que "o autor apresenta sintoma de transtorno mental E de anomalia psíquica que possa incapacitá-lo definitivamente", com diagnóstico de "Personalidade paranóica" (CID10 F60.0) e "Personalidade esquizóide" (CID10 F60.1), possuindo incapacidade laborativa e para os atos da vida civil, tratandose de incapacidade temporária, embora seja indeterminado o período necessário para sua recuperação.



    9. Em que pese a gravidade da doença que acomete o autor, o suporte probatório anexado aos autos é no sentido da inexistência de incapacidade total e definitiva para todo e qualquer trabalho e para os atos da vida civil a ensejar a pretendida reforma do militar temporário, na forma da legislação aplicável.



    10. A manutenção do tratamento médico ao militar temporário desincorporado, na forma dos arts. 140, já transcrito, e 149 do Decreto nº 57.654/66, não enseja o pagamento de qualquer remuneração ou indenização por esse período.



    11. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Possuindo o militar vínculo de cunho temporário e precário, como in casu, é legítimo o desligamento a qualquer tempo, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, por conveniência do serviço, ou por conclusão do tempo de serviço, sem direito a reincorporação ou reforma, salvo na hipótese do militar sem estabilidade comprovar incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho, haja vista que a Administração dispõe de poder discricionário para tanto, prescindindo, igualmente de motivação, a teor do que preceituam os artigos 50,IV, a, e 121, §3º, b, da Lei nº 6.880/1980, não estando obrigada a manter em seus quadros militares não estabilizados, mormente porque a lei não os ampara a permanecerem em definitivo no serviço ativo militar.



    Nesse contexto, com relação à reforma pretendida, a Lei nº 6.880/80 disciplina o regime jurídico aplicável, assim dispondo seus artigos 106, 108, 109, 110 e 111 (com redação anterior às alterações promovidas pela Lei nº 13.954/2019, porquanto a desincorporação do autor ocorreu em 2012):



    [...]



    De acordo com o Estatuto dos Militares, portanto, o militar julgado incapaz definitivamente para o serviço castrense, decorrente de doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; por acidente em serviço; ou por enfermidade descrita no inciso V do artigo 108, obedecida a regulamentação específica de cada Força Singular, fará jus à reforma com qualquer tempo de serviço, sendo a remuneração calculada na forma do art. 110.



    Nas hipóteses de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço (inc. VI do art. 108), a lei somente previu o direito à reforma aos militares com estabilidade assegurada e julgados definitivamente incapazes para o serviço militar, ou àqueles considerados inválidos para todo e qualquer trabalho, inclusive na vida civil, enquadrando-se, nesse último caso, os militares temporários (art. 111).



    Com efeito, deve-se ressaltar que, para fazer jus à reforma, não basta que a doença se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 108 do Estatuto dos Militares e surja durante a atuação nas Forças Armadas; é necessário que se demonstre a incapacidade definitiva do militar e, no caso do militar temporário acometido de doença ou que tenha sofrido acidente sem relação de causa e efeito com o serviço castrense, a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.



    No caso dos autos, para apuração da alegada incapacidade do autor, foi realizada perícia médica na especialidade de reumatologia e, considerando as afirmações da expert no sentido de necessidade de avaliação psiquiátrica, área diversa de sua especialidade, foi determinada a realização de perícia com médico psiquiatra, sendo os laudos das perícias acostados, respectivamente, aos Eventos 140 e 280.



    A Perita da especialidade médica de reumatologia concluiu que o autor padece de " líquen plano, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, esteatose hepática, transtorno de personalidade esquizoide, mialgia difusa e cervicolombalgia de origem mecânica", existindo incapacidade pelas patologias metabólicas e clínicas para "toda e qualquer atividade que demande esforços físicos e equilíbrio emocional e psíquico", devendo continuar o tratamento médico que vem realizando. Afirma que, do ponto de vista dessa especialidade médica, o periciado é capaz para os atos da vida civil (Evento 140).



    Em seu laudo, o Perito psiquiatra concluiu que "o autor apresenta sintoma de transtorno mental E de anomalia psíquica que possa incapacitá-lo definitivamente", com diagnóstico de "Personalidade paranóica" (CID10 F60.0) e "Personalidade esquizóide" (CID10 F60.1), possuindo incapacidade laborativa e para os atos da vida civil, tratando-se de incapacidade temporária, embora seja indeterminado o período necessário para sua recuperação.



    Desse modo, em que pese a gravidade da doença que acomete o autor, o suporte probatório anexado aos autos é no sentido da inexistência de incapacidade total e definitiva para todo e qualquer trabalho e para os atos da vida civil a ensejar a pretendida reforma do militar temporário, na forma da legislação aplicável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente